Tribunal: STF
Processo: ARE 1188366
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DECLARADO DESERTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE DESERÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, por suposta ausência de recolhimento do preparo recursal.
    Sustenta a parte ora agravante, em síntese, a inocorrência de deserção e a possibilidade de complementação do preparo recursal insuficiente. Alega que “não houve deserção e sim pagamento do preparo a menor”.
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Ab initio, ressalte-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, para os recursos extraordinários interpostos sob o regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, o recorrente deve comprovar, no momento da interposição do recurso, o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Confiram-se os seguintes julgados desta Suprema Corte, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 903.185-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 06/12/2016)
    “RECURSO – DESERÇÃO – ARTIGO 511 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. Se o extraordinário foi interposto na vigência do Código de Processo Civil de 1973, a comprovação do recolhimento do preparo há de ser feita no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” (ARE 1.049.501-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 16/11/2017)
    In casu, ao realizar o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário em questão, a Vice-Presidência do Tribunal de origem assentou, in litteris:
    “O exame dos autos evidencia que o recorrente, ao ingressar no protocolo deste Tribunal de Justiça com petição de recurso extraordinário, deixou de comprovar o recolhimento do porte de remessa e retorno dos autos previsto nos termos da Resolução 543/2015 do Supremo Tribunal Federal (...)” (Doc. 3, p. 117).
    Assim, divergir do que consignado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
    Incide, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF.
    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)
    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com artigo 13, inciso V, alínea c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente